Tribunal: STF
Processo: ARE 1572443
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC de março de 1990. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Inadmissibilidade. Tema 660 da Repercussão Geral. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Decisão agravada que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, uma vez que a análise do mérito recursal demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de ofensa aos preceitos constitucionais invocados em demanda sobre aplicação do IPC de março e abril de 1990, configura violação direta à Constituição, ou se a análise da controvérsia demandaria o reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas, atraindo a aplicação do Tema 660 da repercussão geral e da Súmula 279 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 748.371-RG, paradigma do Tema 660 da repercussão geral, assentou que não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional.



    4. Ademais, para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou a instância de origem, necessário seria a reapreciação da legislação infraconstitucional de regência, bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reitera a inadmissibilidade de recurso extraordinário para reexame de provas ou normas infraconstitucionais, e a natureza reflexa da ofensa constitucional em tais hipóteses.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.